Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. LEI No 7.716/1989, ART. 2o, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.532/2023. OFENSA À DIGNIDADE POR EXPRESSÕES DE CUNHO RACIAL. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CRIME DE NATUREZA TRANSEUNTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de injúria racial caracteriza-se pela ofensa à dignidade ou ao decoro de pessoa determinada, mediante a utilização de expressões de conteúdo discriminatório relacionadas à raça ou cor, sendo delito de natureza formal, que se consuma com o conhecimento da ofensa pela vítima.
2. A configuração do tipo penal exige a presença de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de ofender e discriminar, inexistindo modalidade culposa. A carga historicamente depreciativa da expressão utilizada (“macaco”) revela, por si, o animus injuriandi necessário à tipicidade.
3. Por se tratar de crime transeunte, que não deixa vestígios materiais, a comprovação da materialidade e da autoria pode ser realizada por meio de prova testemunhal idônea, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica, e corroborada por depoimentos testemunhais convergentes, mostra-se suficiente para embasar o decreto condenatório nos crimes contra a honra.
5. Eventuais divergências secundárias nos relatos não comprometem a credibilidade da prova oral quando há consistência quanto ao núcleo da imputação e convergência sobre a prática da conduta discriminatória.
6. A negativa do acusado, desacompanhada de elementos probatórios capazes de infirmar o conjunto probatório produzido, não afasta a responsabilidade penal, sobretudo quando isolada frente a provas coesas e harmônicas.
7. A existência de vínculos afetivos, familiares ou sociais com pessoas pertencentes ao grupo racial ofendido não constitui causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem elide a configuração do delito de injúria racial.
8. Ausente impugnação específica quanto à dosimetria da pena, e constatada a adequada individualização da sanção, fixada nos parâmetros legais, impõe-se a manutenção da reprimenda estabelecida na sentença.
9. Recurso conhecido e não provido.